Tribunal: TJMT
Processo: 1013095-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013095-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVADO), DIOGO PAGANI MARCONDES - CPF: 996.639.881-34 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ –RECURSO DESPROVIDO.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Diogo Pagani Marcondes
, objetivando a reforma da decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo objeto da lide, nos autos da ação movida pelo
Banco Toyota do Brasil S/A
.

Para tal desiderato, sustenta o agravante que o procedimento de constituição em mora não atendeu os requisitos legais do Decreto-Lei 911/69, pois a notificação extrajudicial sequer saiu da base dos Correios.

Assevera que embora enviada ao endereço constante do contrato, a notificação extrajudicial do devedor foi devolvida pelo motivo “endereço insuficiente” e não há comprovação de que tenham sido esgotados todos os meios de localização do devedor, especialmente para autorizar o protesto do título por edital.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de id. 215048197.

A parte agravada, por sua vez, defende o acerto da decisão recorrida e pugna pelo desprovimento do recurso
(Id. 218253174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

O agravado Banco Toyota do Brasil S/A. ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor do devedor Diogo Pagani Marcondes, ora agravante, diante da inadimplência das prestações vencidas, relacionadas à
Cédula de Crédito Bancário
n. 2300704/22, com termo de constituição de
alienação fiduciária, por meio do qual a instituição financeira concedeu crédito no valor total de R$ 696.336,72 a ser pago em 6 parcelas terminando em 25/02/2025.

Para tanto, colacionou o aludido contrato,
bem como a Notificação Extrajudicial enviada no endereço do devedor, porém não recebido pelo motivo “endereço insuficiente”.

Então, o juízo
a quo
entendeu configurada a mora e deferiu o pedido liminar do agravado, determinando a imediata expedição do mandado de busca e apreensão do bem, decisão contra a qual se insurge o agravante, sob a alegação de que a mora não restou comprovada.

O recurso não merece provimento.

Conforme prevê o artigo3odo Decreto-Lei n.911/69, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 72, consolidou o entendimento de que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Outrossim, a rigor do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei de n. 911/69, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”
.

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1132, em sede de recurso repetitivo, definiu que "
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Na forma do atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, portanto, reputa-se válida a notificação encaminhada ao endereço constante no contrato, ainda que o aviso de recebimento retorne com a informação “endereço insuficiente”, “mudou-se”, “ausente”, “não encontrado”, “sem entrega domiciliar”, etc.

Nesse sentido, os precedentes deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – APREENSÃO DO VEICULO REALIZADA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – ENDEREÇO INSUFICIENTE - VALIDADE – MORA EX RE – MORA CARACTERIZADA E COMPROVADA
– TEMA 1.132 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ). (N.U 1002937-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024) (destaquei)

No presente caso, apesar da argumentação sobre a ausência de efetiva entrega da correspondência ao devedor, este é o endereço que consta no contrato de alienação fiduciária, assinado pelo agravante. Portanto, não se pode alegar ausência de comprovação da mora
, já que ele tinha ciência do local para onde seria enviada a correspondência oficial.

Desse modo, em observância ao mencionado entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento repetitivo, é de rigor o desprovimento do presente recurso, a fim considerar o agravante constituído em mora.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024